Tribunal: TJSP
Processo: 2231833-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio duplamente qualificado tentado perpetrado contra duas vítimas - Ataque à conversão da prisão em flagrante em preventiva - Análise da prisão sob o enfoque das Leis n.o 12.403/11 e 13.964/19 – Prisão decretada com base na periculosidade do paciente aferida da empreitada criminosa – Jurisprudência do STF – Ausência de ilegalidade, neste ponto -
Paciente que não se

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio duplamente qualificado tentado perpetrado contra duas vítimas - Ataque à conversão da prisão em flagrante em preventiva - Análise da prisão sob o enfoque das Leis n.o 12.403/11 e 13.964/19 – Prisão decretada com base na periculosidade do paciente aferida da empreitada criminosa – Jurisprudência do STF – Ausência de ilegalidade, neste ponto -
Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da Recomendação n.o 62, do CNJ – Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade como um todo – Ordem denegada - (voto n.o 43395).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2231833-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
IGOR JOSÉ DEMBISQUE DOS SANTOS e Impetrante EMERSON BERTOLINI
ANDRADE, é impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL DO FORO DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Emerson Bertolini Andrade e usou da palavra o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. Marco Antônio Marcondes Pereira.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NEWTON NEVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No..: 43395
H.C. No..: 2231833-23.2020.8.26.0000
COMARCA..: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
IMPTE......: EMERSON BERTOLINI ANDRADE
PACIENTE.: IGOR JOSÉ DEMBISQUE DOS SANTOS
HABEAS CORPUS
Homicídio duplamente qualificado
tentado perpetrado contra duas vítimas - Ataque à conversão da
prisão em flagrante em preventiva - Análise da prisão sob o
enfoque das Leis n.o 12.403/11 e 13.964/19 Prisão decretada
com base na periculosidade do paciente aferida da empreitada
criminosa Jurisprudência do STF Ausência de ilegalidade,
neste ponto -
Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da
Recomendação n.o 62, do CNJ Manutenção da prisão que
visa proteger a sociedade como um todo Ordem denegada -
(voto n.o 43395).
Cuida-se de pedido de habeas corpus
impetrado em favor de Igor José Dembisque dos
Santos, alegando o impetrante, em síntese, sofrer
o paciente constrangimento ilegal por ato do Juízo
que indeferiu pedido de liberdade provisória.
Expõe que o paciente foi preso acusado
da prática do crime do art. 121, c.c. o art. 14,
II, ambos do CP e é mantido preso apesar do
reconhecimento do surto pandêmico pelo COVID 19 e
se encontrar inserido no grupo de risco por ser
portador de HIV.
Sustenta
a
ilegalidade
da
prisão
cautelar por falta de fundamentação para sua
manutenção haja vista que foi determinada com base
em suposições que não encontram amparo nas provas

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colhidas e não estarem presentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva.
Pede
a
concessão
da
ordem,
com
antecipação liminar, para que o paciente possa
responder ao processo em liberdade.
A liminar foi indeferida (fls. 12/15).
As informações foram prestadas (fls.
18/20).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
propôs a denegação da ordem (fls. 23/33).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante e
denunciado como incurso por duas vezes no artigo
121, § 2o, incisos II e IV , c.c. o art. 14, II,
na forma do artigo 69, caput, todos do Código
Penal.
Acusa a denúncia que no dia 23/02/20,
por volta das 01h40min, no bar e boate 'Anubis',
situada à Av. Alberto Andaló, n.o 3715, comarca de
São José do Rio Preto, Io paciente, assumindo o
risco de matar pessoas, por motivo fútil e
utilizando-se de recurso que dificultou a defesa
das vítimas, tentou matar Eduardo Ângelo Mazi e
Fábio Nascimento Maciel, mediante disparos de arma
de fogo, na vítima causando ferimentos, não

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alcançado seu intento por circunstâncias alheias à
sua vontade.
Expõe a inicial que Igor José, sua
namorada Jéssica Mangueira Moreira e seu amigo
Lucas Alexandre Bresciotti foram ao referido
estabelecimento 'Anubis', permanecendo no local
por aproximadamente meia hora, momento em que o
Igor se envolveu em uma briga e os seguranças o
expulsaram do local. Nesse momento, as testemunhas
Eduardo Soares (policial militar) e Wagner Bento
de Oliveira (policial milita aposentado) que se
encontravam em um restaurante ao lado, observavam
o ocorrido.
O paciente, extremamente exaltado, ao
sair do estabelecimento, passou a agredir sua
namorada com chutes e deu uma “voadora” em um
veículo que estava estacionado nas proximidades,
ato em que o suposto dono do veículo, acompanhado
de outros indivíduos, entraram em conflito com o
paciente; Cessado o tumulto, Igor deixou o local
na companhia da namorada e do amigo.
Minutos após, Igor retornou ao local em
um veículo Fiat Palio, de cor cinza, estando no
banco do passageiro enquanto seu amigo Lucas
estava dirigindo e sua namorada se encontrava no
banco de trás.
Ao passar defronte ao estabelecimento

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'Anubis', o paciente efetuou três disparos de arma
de fogo, tendo atingido as duas vítimas, Eduardo e
Fábio, que estavam num outro estabelecimento ao
lado. Eduardo foi atingido no braço. Fábio foi
alvejado com um disparo na mão esquerda.
A denúncia expõe que os ferimentos serão
especificados pelos laudos de exame de corpo de
delito a serem colacionados aos autos.
Prossegue narrando que as testemunhas
Eduardo e Wagner saíram com seus automóveis
particulares em acompanhamento ao carro em que
estava o denunciado, que tomou rumo pela Av.
Alberto Andaló, sentido Av. Philadelpho Gouveia
Neto, seguindo nesta até a lanchonete “Burguer
King”. Reagindo a uma ação do paciente, que
apontou a arma para fora do veículo Pálio, o
policial Eduardo efetuou dois disparos em defesa e
o Palio veio a colidir em um muro residencial.
A seguir, o condutor Lucas fugiu dali
enquanto o paciente e Jéssica foram retirados do
veículo e conduzidos a presença da autoridade
policial. No assoalho do veículo Pálio, na posição
em que estava o paciente, banco do passageiro, foi
apreendido um revólver calibre 38 com 03 munições
deflagradas. Aponta a denúncia que Igor ostenta
antecedente pela prática do crime de tráfico de
drogas, tendo sido condenado por tal crime.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acusa a inicial que “ao efetuar disparos
de arma de fogo na direção de um bar onde estavam
pessoas, o denunciado assumiu o risco de matar, pouco
se importando com que ia atingir, apenas não
consumando os crimes de homicídio porque os disparos
não atingiram órgãos vitais das vítimas, que também
foram prontamente socorridas e receberam suporte
médico”.
Finalmente,
acusa
que
“o
denunciado
empregou recurso que dificultou a defesa das vítimas,
pois colheu as mesmas de surpresa, sem que esperassem
qualquer
ataque,
reduzindo
sobremaneira
suas
possibilidades de defesa. Além disso, é inegável que
os crimes ocorreram por motivo fútil, ou seja, apenas
porque o denunciado estava alterado e foi expulso da
referida boate, ato totalmente desproporcional”.
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva diante da periculosidade do paciente,
aferida da empreitada criminosa, “...chamando a
atenção, ainda, a circunstância de que o agente estava
em cumprimento de penas em regime aberto, e sequer
poderia estar fora de sua residência no horário dos
fatos. Assim, certa a existência do crime, sendo
fortes os indícios de autoria, diante da personalidade
do réu voltada para a prática de crimes, necessária a
segregação deste, demonstrando ser insuficiente outra
medida cautelar que não a prisão preventiva”.
Conforme consulta feita em 06/11/20 aos
autos de origem, apurou-se que mantida foi a

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prisão preventiva por decisões proferidas em
30/04/20, 29/07/20 e 23/09/20.
Finalmente, noticiou o Juízo que aguarda
o feito audiência de instrução e julgamento
designada para 26/11/20.
A
prisão
preventiva
não
se
mostra
contrária à disciplina legal da matéria.
A Lei n.o 12.403/11 trouxe medidas
cautelares que complementam a efetivação da prisão
processual como exceção, em consonância com a
constitucional previsão da presunção de inocência,
complementada e ampliada pela regência da Lei
13.964/19, sendo exigido, pelo rigor processual,
que “na motivação da decretação da prisão preventiva
ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar
concretamente
a
existência
de
fatos
novos
ou
contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida
adotada”
não
se
mostrando
suficiente
a
fundamentação na gravidade abstrata do delito ou
em motivação genérica, o que se revela como
positivação
da
jurisprudência
dos
Tribunais
Superiores.
Para o decreto da prisão cautelar, deve
o julgador invocar circunstâncias concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da
empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade
e adequação da excepcional medida, estudo este

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pautado pela sensibilidade do juiz à reação do
meio ambiente à ação criminosa.
No caso dos autos, verifica-se que
cuidou o d. Juízo de invocar fatos concretos,
relativos à pessoa do paciente e extraídos da
empreitada criminosa, que demonstram que Igor
José, em liberdade, representaria risco à ordem
pública, com o destaque de ter ele perpetrado os
crimes de homicídio duplamente qualificado tentado
embora estivesse em cumprimento de pena, em regime
aberto, por condenação decorrente da prática de
tráfico de drogas, circunstâncias estas, concretas
e presentes nos autos, que dão suporte à prisão
como decretada.
Confira-se:
“A
periculosidade
do
agente,
evidenciada pelo modus operandi e a gravidade em concreto do
crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia
cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe de 28/05/2013; HC 109.723/PI, Primeira
Turma, de minha relatoria, DJe de 27/6/2012; HC 118.982/MG,
Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 12/11/2013; RHC
117.467/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de
05/11/2013” (STF, HC 117.894/SP, 1a Turma, Rel. Min.
Luiz Fux, j. 11/02/2014).
A
reiteração
de
conduta
criminosa
demonstra a dificuldade da paciente em aceitar a
ordem
legal
estabelecida,
não
hesitando
em

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reiterar a prática delitiva, colocando em maior
risco a ordem social, razão pela qual merece ser
mantida a custódia cautelar.
Nesse
sentido:
“PRISÃO PREVENTIVA
REINCIDÊNCIA PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-
se
de
acusado reincidente, tem-se
como
viável
a
prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade”
(STF, RHC 144.995/SP, 1a Turma, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 10/12/2019).
Ainda: STF, HC 141.717/SP, 2a Turma, Rel.
Min. Gilmar Mendes, j. 27/06/2017; STJ, RHC
118.340/MS, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j.
26/11/2019; STJ, HC 538.161/SP, 6a Turma, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04/02/2020.
Deste modo, o decreto da prisão encontra-
se alinhado à disciplina legal que rege a matéria
e, portanto, está isenta de ilegalidade.
E
sob
a
ótica
das
diretrizes
humanitárias, e pela documentação colacionada,
não se mostra a custódia cautelar afrontosa ao
disposto na Recomendação n.o 62, do CNJ, com
vigência prorrogada pelas recomendações n.o 68 e
78,
por
não
haver
nos
autos
comprovação
suficiente de que o paciente se enquadre no grupo
de risco, ou de que o estabelecimento prisional
em que ele se encontra está com ocupação superior

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à
capacidade,
que
possui
instalações
que
favoreçam a propagação do novo coronavírus ou que
não disponha de equipe de saúde lotada no
estabelecimento (art. 4o, I, “a” e “b”), além de
cuidar-se de imputação da prática de crimes
hediondos (art. 5o-A).
Pela natureza do delito praticado, -
repisa-se,
duplo
homicídio
qualificado
tentado
durante cumprimento de pena por tráfico de drogas--,
prevalece
o
interesse
(aqui
entendido
como
direito à proteção) da coletividade sobre o
interesse individual.
E tocante as medidas de cunho geral
sobre a prevenção da pandemia e propagação do
vírus não se tem notícias, e nem comprovação
nestes autos, de que as Autoridades Sanitárias que
atuam junto ao Sistema Prisional, competentes que
são para essa função, tenham deixado de tomar as
medidas adequadas para evitar a contaminação dos
presos ali recolhidos, ou que tenham recomendado o
esvaziamento,
ou
interdição
desses
estabelecimentos, de modos a justificar a atuação
substitutiva deste Relator na tomada de medidas
individuais para o paciente sem qualquer subsídio
técnico.
Não se vê, por tudo isso, afronta ou
ofensa
nas
diretrizes
estabelecidas
pela

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recomendação n.o 62, do CNJ. Portanto, e conclusão
lógica, é que deve prevalecer as normas legais no
tocante a manutenção da prisão preventiva do
paciente. Deste modo, e conclusivamente, não constatada ilegalidade no decreto da prisão
preventiva, tampouco afronta às disposições da
Recomendação n.o 62, do CNJ, deve a ordem ser
denegada.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a
ordem.
Newton Neves
Relator